Tribunal: STF
Processo: RE 94895
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINARIA PARA COBRANÇA DE MULTA
CONTRATUAL, POR ENTREGA DE NAVIO FORA DO PRAZO ESTIPULADO. MORA
RECONHECIDA. NOVAÇÃO INEXISTENTE. PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 535, 560 E 458, II,
COMBINADO COM O ART. 165, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUA
IMPROCEDENCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. PELA PROPRIA NATUREZA
DOS EMBARGOS INFRINGENTES, LIMITADOS AO PONTO EM QUE SE INSTAUROU
DISSIDIO NA CÂMARA JULGADORA, NÃO HAVERIA COMO ENTENDER DELES OBJETO
TEMAS CONCERNENTES A DISPOSITIVOS, EM TORNO DO CABIMENTO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS AO MESMO ACÓRDÃO, REJEITADOS POR UNANIMIDADE,
OU A DISCUSSÃO ACERCA DE 'CONTRADIÇÃO', AO ENUNCIAR-SE O RESULTADO
DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.